Tribunal: TJES
Processo: 5000150-27.2020.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000150-27.2020.8.08.0023
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
APELADO: JOAO PAGANINI
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda

(Id. 2360834),

ver reformada a r. sentença (Id. 2360820) que, em sede de ação de obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos de remoção de postagem/perfil e apresentação de todas as informações atinentes ao usuário “Elza Pink”, arbitrando multa por descumprimento no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00, e condenando-o ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.

Irresignado, o recorrente aduz, em síntese:
i)

contatou o Provedor de Aplicações do Facebook, que forneceu os dados legalmente exigíveis e aptos para identificação do usuário, bem como removeu o perfil indicado, cumprindo efetivamente o comando judicial, motivo pelo qual não se há de falar em
astreintes
;
ii)
a legislação aplicada não impõe o dever de fornecimento de outros dados além dos registros de acesso (IP);
iii)
indevida condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, uma vez que a demanda não fora ajuizada em razão de conduta ilícita a ele imputável.

Contrarrazões suscitando, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal, para, no mérito, pugnar pelo desprovimento (Id. 2360841).

Manifestação do apelante pela rejeição da preliminar (Id. 2471045).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de julho de 2022.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Na sessão do dia 02 de agosto de 2022, solicitei vista dos autos para apreciar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este colendo órgão colegiado pelo recurso de apelação manejado pela
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
.

Rememoro aos nobres pares que o douto relator, Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza, rejeitou a preliminar de irregularidade formal por ausência de dialeticidade, vez que compreendeu que a repetição de argumentos da contestação não acarreta a inadmissibilidade do recurso de apelação.

Quanto ao mérito, negou provimento ao apelo, porquanto concluiu que a empresa apelante tinha a obrigação de disponibilizar dados cadastrais que possibilitassem a identificação do autor das condutas ilícitas e que houve o descumprimento da decisão antecipatória, por isso, manteve a multa cominatória em desfavor da recorrente.

Primeiramente, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da rede social apelante com a r. sentença, logo, não há que se falar em afronta ao princípio da dialeticidade e ao artigo 1.010, inciso III, do CPC
1
.

Na sequência, pontuo que o artigo 19 da Lei nº 12.965/14 prevê que os provedores de aplicações da internet somente podem ser responsabilizados civilmente por danos decorrentes de conteúdo de terceiros se, após ordem judicial específica, não tomarem as providências técnicas necessárias para tornar indisponível a matéria tida como ofensiva.

A determinação judicial prevista pelo marco civil da internet busca evitar violação à liberdade de expressão e uma espécie de censura prévia por parte dos provedores, os quais não detêm responsabilidade objetiva, mas sim subjetiva.

Nesta hipótese, percebe-se que a empresa apelante tinha o dever de fornecer informações acerca do usuário
Elza Pink
, de modo a permitir a correta identificação do autor das postagens que o requerente/apelado julgou serem difamatórias e injuriosas.

Impende destacar que o apelado indicou na exordial (evento 230764) as URL ́s (localizador padrão de recursos) das postagens ofensivas, sendo que no evento 2360776 foi deferida a medida liminar para a retirada dos conteúdos, mas a rede social quedou-se inerte, consoante constata-se no evento 2360816.

Ressalto que a conduta da empresa recorrente justifica a incidência das astreintes diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e limitadas ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), vez que tinham a responsabilidade de efetuar o controle das publicações difamantes e cumprir a ordem judicial. Nessa linha de raciocínio:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROVEDOR DE INTERNET. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. RETIRADA DE CONTEÚDO DA PLATAFORMA REQUERIDA. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE FISCALIZAÇÃO PRÉVIA. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROVEDOR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INÉRCIA DO PROVEDOR. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pela civilística processual, proceder à exegese necessária à formação do livre convencimento motivado. A questão probatória do ônus do autor ou do réu é inviável de ser analisada por esta Corte Superior, em virtude do óbice da Súmula nº 7 do STJ. 2. Não é exigido ao provedor que proceda a controle prévio de conteúdo disponibilizado por usuários, pelo que não se lhe aplica a responsabilidade objetiva prevista no art. 927, parágrafo único, do CC/2002.
3. O provedor somente será responsabilizado caso se mantenha inerte após ter sido instado pelo usuário a retirar as mensagens causadora da ofensa aos direitos do recorrente. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1803362/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERFIL DE REDE SOCIAL. INDEVIDO DA IMAGEM COM CONOTAÇÃO DIFAMATÓRIA. DEMANDA DE EXCLUSÃO. NÃO ATENDIMENTO. ARBITRAMENTO DE MULTA. CABIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
A veiculação de perfil em rede social com conteúdo difamatório à parte autora dano moral. É cabível a fixação de multa diária com o propósito de compelir a administradora da rede social a retirar a página da internet.
Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levadas em consideração a capacidade econômica do agente, seu grau de culpa ou dolo, a posição social ou política do ofendido e a intensidade da dor sofrida por este. (TJMG; APCV 0723063-75.2008.8.13.0040; Araxá; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Antônio Bispo; Julg. 11/09/2020; DJEMG 02/10/2020)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. Rede social Facebook do Brasil representa a rede internacional de relacionamentos perante o consumidor brasileiro. Legitimidade passiva.
Utilização de perfil falso para publicar ofensas ao autor. Inércia da ré notificada a remover o conteúdo ofensivo. Procedência do pedido cominatório para determinar a remoção do perfil. Responsabilidade objetiva da ré ao não retirar imediatamente o material moralmente ofensivo publicado. Dano moral caracterizado e bem fixado. Preliminar afastada. Sentença mantida. Recurso da ré improvido.
(TJSP; APL 1041690-32.2013.8.26.0100; Ac. 9727989; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pedro de Alcântara; Julg. 17/08/2016; DJESP 29/08/2016)

Por fim, ressalvo que – em razão do improvimento do recurso – a apelante deve suportar condenação ao pagamento de honorários recursais, nos ditames do enunciado administrativo n. 7 do STJ
2
, do enunciado nº 241 do FPPC
3
e do artigo 85, §11, do CPC.

Saliento que o voto de relatoria foi omisso neste ponto e que os honorários recursais devem observar o método de arbitramento efetivado pelo órgão
a quo,
que, neste caso, se valeu da apreciação equitativa do art. 85, §8º, do CPC. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. I – Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba. II – A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC de 2015;
b) observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8º), é interessante que sua majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do § 2º, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro;
c) aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do advogado do recorrido. [...] IV – Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado. (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017)

Firme a tais considerações, acompanho o culto Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza, com a ressalva quanto à necessidade de arbitramento de honorários recursais, para
REJEITAR
a preliminar de ausência de dialeticidade para
CONH
ECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Ato seguinte, majoro fixo a título de honorários recursais a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), sopesando o trabalho adicional do causídico do requerente/apelada ao apresentar contrarrazões, e esclareço que a verba honorária totalizará o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

1
TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018.

2
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

3
Enunciado 241 FPPC (art. 85,
caput
e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Segundo o recorrido, o apelo não deve ser conhecido, visto que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição

inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o

pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido.

Precedentes do e. TJES.

Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu

recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de,

isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade,

em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos

fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade recursal.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Segundo se depreende, o apelado João Paganini, então Prefeito do Iconha, ajuizou ação de obrigação de fazer a fim de ver excluído do Facebook o perfil “Elza Pink”, em razão de postagens de suposto conteúdo inverídico e ofensivo à honra, inclusive acusações de corrupção.

O douto juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos de remoção de postagem/ perfil e apresentação de todas informações atinentes ao usuário “Elza Pink”, arbitrando multa por descumprimento no valor de R$ 500,00 e condenando-o ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.

Por sua vez, o recorrente aduz, em síntese, ter contatado o Provedor de Aplicações do Facebook, que forneceu os dados legalmente exigíveis e aptos à identificação do usuário, bem como removeu o perfil indicado, cumprindo efetivamente o comando judicial, motivo pelo qual não se há de falar em
astreintes.

Sustenta ainda que a legislação aplicada não impõe o dever de fornecimento de outros dados além dos registros de acesso (IP), bem como que é indevida a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, haja vista não ter sido a demanda ajuizada em razão de conduta ilícita a ele imputável.

Pois bem. Como cediço, o art. 10 do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014)

determina ao provedor responsável pela guarda a
devida
disponibilização de registros de conexão, registros de
conexão e
acesso a aplicações de internet, dados pessoais e conteúdo de comunicações mediante ordem judicial
,
in verbis
:

Art. 10.
A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de
dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas
, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas.

§ 1º
O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial
, na forma do disposto na Seção IV deste Capítulo, respeitado o disposto no art. 7º.

§ 2º O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, respeitado o disposto nos incisos II e III do art. 7º.

§ 3º O disposto no caput não impede o acesso aos dados cadastrais que informem qualificação pessoal, filiação e endereço, na forma da lei, pelas autoridades administrativas que detenham competência legal para a sua requisição.

No mesmo passo, a fim de estabelecer limites ao direito fundamental de expressão e mitigar a sensação de anonimato de usuários no ambiente virtual,
o Superior Tribunal de Justiça sopesa o direito à privacidade em face do direito de terceiros à obtenção de dados para identificação de quem lhe tenha gerado dano
decorrente

d
a
prática de atos ilícitos
, como subsegue:

“
esclarece-se que esta Corte já decidiu que “a obrigatoriedade de fornecimento dos dados de acesso decorre da necessidade de balanceamento entre o direito à privacidade e o direito de terceiros, cujas esferas jurídicas tenham sido aviltadas, à identificação do autor da conduta ilícita
” (REsp 1784156/SP, Terceira Turma, DJe 21/11/2019).

(...)

Portanto, da interpretação dos dispositivos legais que compõe o Marco Civil da Internet, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é possível impor aos provedores de aplicações a obrigação de fornecer os dados necessários à identificação de usuários.
(EDcl no REsp n. 1.776.418/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021.)

RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. POSTAGEM DE VÍDEO CONTENDO INFORMAÇÕES ALEGADAMENTE FALSAS, PREJUDICIAIS À IMAGEM DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA AUTORA, EM REDE SOCIAL. QUEBRA DO SIGILO DE TODOS OS USUÁRIOS QUE COMPARTILHARAM O CONTEÚDO POTENCIALMENTE DIFAMATÓRIO NA PLATAFORMA DO FACEBOOK. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO SEM EXPOSIÇÃO DE FUNDADAS RAZÕES PARA A QUEBRA. MARCO CIVIL DA INTERNET (LEI N. 12.965/2014, ART. 22). PRESERVAÇÃO DA PRIVACIDADE E DO DIREITO AO SIGILO DE DADOS.

1.
O Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014) estabelece que, na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador de sistema autônomo respectivo o dever de manter os registros de conexão sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 1 ano, nos termos do regulamento (art. 13); e o provedor de aplicações de internet, custodiar os respectivos registros de acesso a aplicações de internet pelo prazo de 6 meses (art. 15).

2. O propósito da norma foi criar instrumental que consiga, por autoridade constituída e precedida de autorização judicial, acessar os registros de conexão, rastreando e sancionando eventuais condutas ilícitas perpetradas por usuários da internet e inibindo, de alguma forma, a falsa noção de anonimato no uso das redes. Por outro lado, a Lei n. 12.965/2014 possui viés hermenêutico voltado ao zelo pela preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do usuário (art. 23), com a previsão de cláusula de reserva judicial para qualquer quebra de sigilo.

3. Portanto, se é certo afirmar que o usuário das redes sociais pode livremente reivindicar seu direito fundamental de expressão, também é correto sustentar que a sua liberdade encontrará limites nos direitos da personalidade de outrem, sob pena de abuso em sua autonomia, já que nenhum direito é absoluto, por maior que seja a sua posição de preferência, especialmente se tratar-se de danos a outros direitos de elevada importância.
(...)

(REsp n. 1.859.665/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 20/4/2021.)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INTERNET. DEVER DE GUARDA DE REGISTROS DE APLICAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE EM PARTE. FOTOS DIVULGADAS ILICITAMENTE. NUMEROS IPS DE USUÁRIOS QUE ACESSARAM PERFIL EM REDE SOCIAL. FORNECIMENTO. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE ILICITUDE E UTILIDADE DA ORDEM JUDICIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. PRAZO DE GUARDA. TERMO A SER CONSIDERADO. DECISÃO LIMINAR DE 1º GRAU DE JURISDIÇÃO.

1. Agravo de instrumento interposto em 22/08/2017, recurso especial interposto em 07/02/2018 e atribuído a este gabinete em 05/06/2018.

2. O propósito consiste em determinar: (i) a possibilidade jurídica de obrigação ao fornecimento de IPs e dados cadastrais solicitados, referentes aos usuários que acessaram dado perfil de rede social num período tempo determinado; (ii) se, na hipótese, há indício de ato ilícito suficiente para fundamentar a ordem judicial de fornecimento de informações (art. 22, parágrafo único, I, do MCI); (iii) se, na hipótese, há utilidade na ordem judicial para identificação de eventuais infratores (art. 22, parágrafo único, II, do MCI); e (iv) se as informações requeridas na hipótese estão dentro do prazo legal de obrigatoriedade de guarda pelos provedores de aplicação (art. 15 do MCI).

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

4.
Diante da obrigação legal de guarda de registros de acesso a aplicações de internet e o dever de escrituração reconhecido por este STJ, não há como afastar a possibilidade jurídica de obrigar os provedores de aplicação ao fornecimento da informação em discussão - quais usuários acessaram um perfil na rede social num período - por se tratar de mero desdobramento dessas obrigações.
(...) (REsp n. 1.738.651/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 28/8/2020.)

“
É possível impor aos provedores de aplicações a obrigação de fornecer os dados necessários à identificação de usuários. Isso porque a obrigatoriedade de fornecimento dos dados de acesso decorre da necessidade de balanceamento entre o direito à privacidade e o direito de terceiros, cujas esferas jurídicas tenham sido aviltadas, à identificação do autor da conduta ilícita.
(...)

(REsp n. 1.777.769/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 8/11/2019.)

Sob esse prisma, além de inexistir prova mínima do fornecimento de quaisquer informações acerca do usuário “Elza Pink”, a determinação judicial não deve se ater aos registros de acesso e IP, de modo que o recorrente está legalmente obrigado a disponibilizar os dados cadastrais que possibilitem a identificação do autor da conduta ilícita.

O Tribunal da Cidadania ostenta ainda o entendimento de que,
embora o provedor da aplicação não se responsabilize pelo conteúdo divulgado na plataforma, deve removê-lo imediatamente, sob pena de responsabilização e multa por descumprimento
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FACEBOOK. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. LOCALIZADOR URL. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO PELO REQUERENTE. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. MULTA DIÁRIA. DESCABIMENTO.

1.
Esta Corte fixou entendimento de que '(i) não respondem objetivamente pela inserção no site, por terceiros, de informações ilegais; (ii) não podem ser obrigados a exercer um controle prévio do conteúdo das informações postadas no site por seus usuários;

(iii) devem, assim que tiverem conhecimento inequívoco da existência de dados ilegais no site, removê-los imediatamente, sob pena de responderem pelos danos respectivos;

(iv) devem manter um sistema minimamente eficaz de identificação de seus usuários, cuja efetividade será avaliada caso a caso'.

2. Necessidade de indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet. O fornecimento do URL é obrigação do requerente.

3. A necessidade de indicação do localizador URL não é apenas uma garantia aos provedores de aplicação, como forma de reduzir eventuais questões relacionadas à liberdade de expressão, mas também é um critério seguro para verificar o cumprimento das decisões judiciais que determinarem a remoção de conteúdo na internet.

4. A multa diária por descumprimento de condenação à obrigação de fazer ou não fazer é meio coercitivo, que visa combater o desrespeito à ordem judicial pela parte destinatária do mandamento.

5. Não fornecidos os URLs indispensáveis à localização do conteúdo ofensivo a ser excluído, configura-se a impossibilidade fático-material de se cumprir a ordem judicial, devendo ser afastada a multa cominatória.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.504.921/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. INTERNET. SITE DE RELACIONAMENTOS.
NÃO EXCLUSÃO REPRESSIVAMENTE DE PERFIL COM CONTEÚDO OFENSIVO.

1.- Tendo o Acórdão recorrido afirmado que o provedor não retirou o perfil de conteúdo ofensivo em tempo hábil, depreende-se que o recurso especial assentado em premissa fática contrária esbarra na Súmula 07/STJ;

2.-
A inércia do provedor que, após notificado pelo usuário, não promove a remoção da sua página de rede social com conteúdo ofensivo, enseja responsabilização civil. Precedentes.

3.- Em casos como o dos autos, o valor fixado a título indenização por danos morais morais (R$ 12.000,00) não denota excesso capaz de justificar a intervenção retificadora desta Corte Superior.

4.- Agravo Regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 479.351/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 24/4/2014, DJe de 16/5/2014.)

Logo, conquanto o recorrente argumente ter efetuado a remoção do perfil indicado na exordial, o agravado reportou o descumprimento do comando judicial em sede de audiência (Id. 2360816), ocasião em que o representante da rede social não se insurgiu, tampouco apresentou provas em sentido contrário ao longo do trâmite processual, não se desincumbindo do ônus previsto no inciso II do art. 373 do CPC.

Com efeito, nos termos do art. 536 do CPC
1
, afigura-se hígida a condenação ao pagamento de
astreintes
em virtude da recalcitrância ao fiel cumprimento do comando exarado, na esteira de pacífica jurisprudência desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. CRÍTICAS OFENSIVAS FEITAS NA REDE SOCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FACEBOOK RECONHECIDA NA ORIGEM. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA A SER APRECIADA NO JULGAMENTO DE MÉRITO. LEGITIMIDADE DEVE SER ANALISADA IN STATUS ASSERTIONES. PROVEDOR DESTINATÁRIO DA ORDEM JUDICIAL LIMINAR DEVE INTEGRAR A LIDE. RECURSO PROVIDO. 1)
Da orientação do C. Superior Tribunal de Justiça extrai-se conclusão de que o Provedor de Rede Social não responde pelo conteúdo publicado por usuários a não ser que, notificado, deixe de promover à suspensão ou exclusão do material reconhecido como ofensivo. Precedente.
(...) O pedido liminar foi concedido pelo juízo a quo na mesma decisão combatida, que apesar de reconhecer a ilegitimidade do agravado, determinou a este que promovesse
a exclusão dos comentários ofensivos no prazo de 24 horas, sob pena de multa,
atos inconciliáveis, pois se o provedor é destinatário do ato judicial liminar, este não deveria ter sido excluído da lide. 4) Agravo de Instrumento conhecido e provido, a fim de reformar a decisão agravada para reconhecer a legitimidade passiva do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., determinando o prosseguimento da ação também contra o agravado.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035159003967, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/09/2015, Data da Publicação no Diário: 25/09/2015)

Assim, resta evidenciada a resistência ao pleito autoral e, por conseguinte, a causalidade necessária para condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, consoante precedente deste Tribunal de Justiça:

A propósito, confira-se precedente deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COMENTÁRIOS OFENSIVOS EM REDE SOCIAL. EXCLUSÃO DOS COMENTÁRIOS. FORNECIMENTO DOS DADOS PESSOAIS DO OFENSOR. ESPAÇO PARA RESPOSTA DO OFENDIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS SÃO DEVIDOS PELA PARTE SUCUMBENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O artigo 373, inciso II, do novo Código de Processo Civil prevê que é ônus do requerido produzir prova de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do requerente. Não obstante a existência de previsão legal, o apelante não produziu nenhuma prova de que o usuário ¿Cláudio Vix¿ excluiu o seu perfil da rede social, razão pela qual não prosperam os seus pedidos neste particular. 2. Ademais, não havendo comprovação da exclusão do perfil de ¿Cláudio Vix¿, também não merece guarida o pedido relativo a não obrigatoriedade de armazenamento de dados de seus usuários, uma vez que para o presente processo o perfil ainda existe.
3. Carece de melhor sorte o argumento do apelante de que não assiste ao apelado o direito de resposta, haja vista previsão expressa no artigo 5º, inciso V, da Constituição Federal. 4. Não desconheço que o artigo 2º, § 2º, da Lei nº 13.188⁄15, prevê que o direito de resposta não se aplica aos comentários realizados por usuários da internet nas páginas eletrônicas dos veículos de comunicação social, todavia, os fatos narrados no presente processo se deram em 2013, motivo pelo qual afasto a aplicação do aludido preceptivo legal. 5.
Em sede derradeira, incabível o pleito do recorrente no que se refere à impossibilidade de fixação de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência em seu desfavor, tendo em vista que os artigos 82, § 2º e 85, do novo Código de Processo Civil.

(TJES, Classe: Apelação, 024130118508, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2016, Data da Publicação no Diário: 06/10/2016)

Vale registrar que, como bem consignou o douto juízo
a quo
, o perfil em tela “
tem sido usado indevidamente para denegrir a imagem de diversas pessoas
”, tendo proferido “
decisões em diversos autos de processos (0000420-39.2020.8.08.0023, 0000643,-89.2020.8.08.0023 e 0000653- 88.2020.8.08.0023), determinando a remoção das postagens ofensivas veiculadas pela mesma conta
”, concluindo que a “
recidiva do proprietário da conta evidencia que a utiliza para a prática de ato ilícito e criminoso
” (Id. 2360820).

Não subsistem, portanto, fundamentos jurídicos capazes de infirmar a sentença objurgada, que deve ser mantida integralmente.

Do exposto, e por tudo mais do que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento.

É como voto.

1
Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas,
a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.”

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. REMOÇÃO DE CONTEÚDO DE PERFIL EM REDE SOCIAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DO USUÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL.
ASTREINTES
DEVIDAS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Preliminar de nulidade por ausência de dialeticidade recursal rejeitada. A mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença.

2)
O art. 10 do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014)

determina ao provedor responsável pela guarda a devida disponibilização de registros de conexão e acesso a aplicações de internet, dados pessoais e conteúdo de comunicações mediante ordem judicial.

3
)
A fim de estabelecer limites ao direito fundamental de expressão e mitigar a sensação de anonimato de usuários no ambiente virtual, o Superior Tribunal de Justiça sopesa o direito à privacidade em face do direito de terceiros à obtenção de dados para identificação de quem tenha gerado dano decorrente da prática de atos ilícitos.

4)
Nos termos do art. 536 do CPC, afigura-se hígida a condenação ao pagamento de
astreintes
em virtude da recalcitrância ao fiel cumprimento do comando de remoção e fornecimento de dados do usuário da rede social.

5)
Evidenciada a resistência ao pleito autoral e, por conseguinte, a causalidade necessária para condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais. Precedente.

6)

Recurso desprovido. Honorários majorados em R$ 500,00, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.